Tribunal: TJDFT
Processo: 0723317-08.2019.8.07.0015
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
DESPACHO Em seu recurso, o requerente postulou a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, porque não poderia arcar com as custas judiciais sem prejuízo do próprio sustento. A concessão da assistência gratuita à pessoa natural, consoante o novo ordenamento processual, exige, tão somente, a declaração de hipossuficiência, cuja veracidade é presumida, nos termos do artigo 99, §3o do Código de Processo Civil. Além da hipossuficiência declarada, o apelante apresentou comprovante de rendimentos que demonstra incapacidade financeira (ID 20945791). Desse modo, defiro o pedido o benefício e gratuidade de justiça. Porém, ressalvo que a concessão produz efeitos prospectivos (ex nunc). Com fulcro nos artigos 10 e 933 do CPC, intime-se o apelante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre possível inovação recursal quanto à indicação da origem dos cheques que instruíram a petição inicial. Brasília-DF, 30 de novembro de 2020. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46